Tribunal: STF
Processo: RE 539500
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - VALOR MÍNIMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO -
   MATÉRIA LEGAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
   relação ao qual guardo reservas, o tema referente ao valor mínimo
   para efeito de execução é disciplinado por normas estritamente
   legais.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.